Tribunal: TJBA
Processo: 8001066-47.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001066-47.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAITANO ANDRADE DO ROSARIO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO JÁ DISCUTIDO EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO. OMISSÃO NO EXAME DE PEDIDO AUTÔNOMO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita e coisa julgada. Na exordial, o autor alegou descumprimento de decisão judicial proferida em ação anterior que declarou a inexistência de determinado débito e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Requereu novamente a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a decisão judicial transitada em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível nova ação para declarar a inexigibilidade de débito já reconhecida judicialmente com trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se é possível o ajuizamento de ação autônoma com pedido de indenização por danos morais em razão do descumprimento da decisão anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A repetição do pedido de declaração de inexigibilidade de débito já reconhecido em ação anterior caracteriza bis in idem processual, com ausência de interesse de agir por inutilidade da prestação jurisdicional e violação à coisa julgada. 4. O cumprimento da sentença proferida na ação anterior deve ser requerido nos próprios autos, nos termos do art. 513 do CPC, sendo inadequada a propositura de nova ação com o mesmo objeto. 5. O pedido de indenização por danos morais, fundado na alegada manutenção indevida do nome do autor nos cadastros restritivos após decisão judicial, apresenta causa de pedir autônoma, distinta daquela apreciada na ação anterior, e deve ser conhecido e analisado em novo processo. 6. A extinção do feito no tocante ao pedido indenizatório, sem análise de mérito, caracteriza nulidade parcial da sentença, impondo-se sua anulação para regular instrução e julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Sentença parcialmente anulada, de ofício. Tese de julgamento: “1. A repetição de pedido de declaração de inexigibilidade de débito já reconhecido em ação anterior viola a coisa julgada e configura ausência de interesse de agir, se afigurando adequada a extinção sem resolução de mérito. 2. É cabível ação autônoma para pleitear indenização por danos morais fundada em descumprimento de decisão judicial anterior”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8001066-47.2025.8.05.0078 em que figura como apelante CAITANO ANDRADE DO ROSARIO e apelado BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E ANULAR A SENTENÇA, EX OFFICIO, no tocante ao pleito indenizatório, e o fazem nos termos do voto da Relatora.